Tribunal: TJDFT
Processo: 0020301-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL PARA QUE SE MANIFESTE ESPECIFICAMENTE SOBRE AS QUESTÕES NELE ARTICULADAS. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VERIFICADA. ART. 59 DA LEI N. 8.666/1993. NULIDADE CONTRATUAL IMPUTÁVEL AO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INCABÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. COISA JULGADA. VÍCIO CONSTATADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de rejulgamento de embargos declaratórios em razão do provimento ao Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu por anular o anterior acórdão que julgou os embargos de declaração, e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas no recurso do ente federativo. 1.1. Em suas razões, o ente federativo aponta omissão no acórdão que apreciou a apelação interposta. Argumenta, em resumo, que o julgado não enfrentou a alegação central de defesa do ente público, referente ao fato de que, em se tratando de contrato fraudulento, não se pode falar em qualquer tipo de pagamento à empresa, que estava envolvida nas irregularidades identificadas na operação Caixa de Pandora, tanto que figura como ré em Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. Na hipótese presente, de fato, o aresto embargado não se manifestou sobre o ponto ventilado, de modo que a omissão há de ser suprida.

3. Consoante previsão do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/1993, havendo nulidade no contrato administrativo e não sendo esta imputável ao contratado, faz jus este à indenização pelo que houver executado até a data em que a nulidade foi declarada. Entrementes, na circunstância em que a nulidade pode ser imputada ao contratado, ou seja, em caso de má-fé deste, não há se falar em indenização ou a restituição em seu favor. 3.1. Na presente situação, conforme defendeu o ora embargante em diversas manifestações no curso do processo, a nulidade dos contratos e a ausência de boa-fé da parte autora são questões que já foram reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado, em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública, ocasião em que restou determinada a devolução aos cofres públicos de todos os valores pagos à autora e afastou-se qualquer direito à indenização por serviços prestados. 3.2. Ademais, observa-se da sentença prolatada na referida ação que houve expresso reconhecimento da má-fé da empresa contratada, ora embargada, o que acarretou, como consequência, a declaração de impossibilidade jurídica de assegurar contraprestação pelos serviços prestados, eis que a contratação inválida decorreu da própria conduta da empresa, amoldando-se a situação ao parágrafo único do art. 59 da Lei no 8.666/93. 3.3. Embora nos presentes autos a pretensão da parte autora, ora embargada, esteja relacionada aos ajustes verbais que sucederam os contratos que foram declarados nulos na ACP no 0041089-82.2010.8.07.0001, representadas documentalmente pelas notas fiscais emitidas entre o ano de 2008 e 2009, não há como se afastar as conclusões exaradas na ação referida, pois, do que consta da própria inicial destes autos de cobrança, apesar de em junho de 2006 os contratos terem sido rescindidos pela CODEPLAN, os ajustes “necessitaram ser mantidos porque os serviços e equipamentos fornecidos pela autora eram de caráter indisponível e de funcionamento ininterrupto, situação em decorrência da qual nenhum equipamento foi imediatamente restituído, tampouco os serviços foram suspensos.”

4. Do que se observa, os valores cobrados nestes autos decorrem de contratos outrora declarados nulos por conduta ilícita da empresa autora, eis que a própria parte contratante afirmou que, embora formalmente rescindidos, os contratos precisaram ser mantidos, de modo que a nulidade se protraiu no tempo, alcançando, também, os ajustes verbais realizados. 4.1. Não bastasse isso, há de se registrar que a empresa requerente figura como ré em Ação de Improbidade Administrativa na qual se apura a prática de ato de improbidade administrativa praticado por organização criminosa, acusada de direcionar e fraudar contratações públicas a fim de beneficiar as empresas participantes do esquema (dentre as quais encontra-se a autora) com elevados repasses de recursos públicos.

5. Desse modo, assiste razão ao ente embargante em relação à ocorrência de omissão acerca da tese levantada, a saber, a incidência da ressalva legal prevista no art. 59 da Lei n. 8.666/1993, e, neste tocante, suas razões devem ser acolhidas para dar provimento ao seu apelo anteriormente interposto, ante a existência de declaração de nulidade das contratações firmadas entre a empresa e o poder público, acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em que fora reconhecida a fraude nas contratações realizadas e a consequente impossibilidade de percebimento, por parte da autora, de indenização pelos serviços executados.

6. Em razão do provimento do recurso do ente federativo, deve haver a inversão do ônus de sucumbência para condenar a autora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, de forma escalonada, em 10% na faixa inicial, 8% na faixa subsequente, e 5% na faixa posterior, se houver, sobre o valor da causa (R$ 1.861.800,72), a ser atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

7. Embargos de declaração acolhidos.